Tribunal: TJBA
Processo: 8061192-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061192-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUCURUCU

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: DAMIAO ALVES VIANA

Advogado(s)
:
REGINALDO NASCIMENTO LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JUCURUÇU. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. LEGALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO EX OFFICIO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. ABUSO DE PODER. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO
para sustar a
decisão prolatada que suspendeu os efeitos do ato administrativo impugnado, autorizando a relotação do impetrante.

1.Cinge-se a questão sobre a legalidade do ato que, de ofício, removeu o autor/agravado, servidor público do Município Agravante.

2. Certo é que o servidor público não possui direito à inamovibilidade, podendo ser removido, inclusive, de ofício, no interesse da Administração Pública, desde que haja a explanação da motivação do ato administrativo que deu ensejo a remoção do servidor.

3.Ademais, não compete a intervenção do Poder Judiciário na análise do mérito dos atos administrativos discricionários, em razão do Princípio da Separação de Poderes.

4.
In casu
, o ato administrativo impugnado foi devidamente motivado em razão da necessidade de servidor para ocupar vaga na Escola Municipal Anísio Teixeira, conforme podemos ver no ofício acostado aos autos (ID. 54804766).

5. Ocorre que, em petição de ID. 57710076 dos autos do Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu o efeito suspensivo à Municipalidade, o agravado, ora agravante nesse outro recurso, juntou prova nova afirmado “que a unidade escolar conta com vigias suficiente desde janeiro de 2023”. Tal afirmação não merece ser levada em consideração visto que a jurisprudência do Superior Tribunal orienta que as decisões proferidas em sede de agravo de instrumento limitam-se a reapreciar as questões submetidas ao juízo primevo, sendo que eventual “prova nova” deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

6. Assim sendo, tem-se que a Administração, no caso concreto, utilizou seu poder discricionário para realocar seu servidor, ora agravado, o que foi exercido com observância aos princípios que norteiam a Administração Pública e por fundamentado motivo de interesse público, razão pela qual a decisão vergastada deve ser reformada.

7.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO
para sustar a
decisão prolatada que suspendeu os efeitos do ato administrativo impugnado, autorizando a relotação do impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061192-74.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUCURUCU e como apelada DAMIAO ALVES VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator.

Salvador, .